Tribunal: STF
Processo: AI 657197
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. CRIME ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DA PETIÇÃO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
   Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que
   permanecem em vigor as disposições especiais da legislação
   eleitoral que fixam em três dias o prazo para interposição de
   recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior
   Eleitoral. Incide, no caso, a Súmula 728 do Supremo Tribunal
   Federal. Precedentes.
2.      Agravo regimental desprovido.